Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. INOCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição processual no polo ativo de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, tendo como objeto valores indenizatórios. A agravante também busca afastar condenação à multa por litigância de má-fé. A parte agravada suscitou preliminar de deserção, alegando ausência de recolhimento tempestivo e em dobro das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o recurso deve ser conhecido diante da alegação de deserção e analisar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ e, se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas processuais em dobro foi devidamente comprovado, nos termos do art. 1.007, §§ 2o e 4o, do Código de Processo Civil (CPC), afastando a preliminar de deserção.
4. Conforme decidido no Tema 1.004 do STJ, o adquirente de imóvel após a imposição de restrição administrativa, apossamento ou esbulho administrativo não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos que não sofreu. Presume-se que o preço de aquisição já contempla a depreciação do bem em razão da restrição preexistente.
5. No caso concreto, a escritura pública de compra e venda do imóvel registra expressamente a existência do processo de desapropriação e a restrição administrativa incidente sobre a fração ideal adquirida. Tal circunstância demonstra o conhecimento prévio do agravante sobre a limitação ao imóvel, não se aplicando as exceções previstas no Tema 1.004/STJ (como boa-fé objetiva em casos de negócio jurídico gratuito ou vulnerabilidade econômica do adquirente).
6. A indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, conforme art. 927 do Código Civil, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direitos sem comprovação do efetivo dano ao adquirente.
7. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa do agravante para substituição processual.

Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa ou sujeito a apossamento administrativo anterior não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo comprovação de boa-fé objetiva nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 1.004 do STJ.
2. A aplicação de multa por litigância de má-fé exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 1.007, §§ 2o e 4o; CC, arts. 927 e 1.225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 14.11.2018; TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024.